Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700276-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VERA MARIA FERNANDES MOTA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por VERA MARIA FERNANDES MOTA, indeferiu a aplicação da Taxa Selic a contar de 09/12/2021, com fundamento no trânsito em julgado do título exequendo antes da publicação da Emenda Constitucional – EC 113/2021. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias - considerada a prerrogativa institucional do prazo em dobro -, comprove a tempestividade do presente agravo de instrumento, em razão dos seguintes registros processuais: 1) decisão agravada publicada em 27/09/2022 (ID 137856618, autos originais); 2) ciência registrada pela Dra. Ludmila Lavocat Galvão em 28/09/2022; e 3) interposição do recurso no dia 09/01/2023 (ID 42544773). Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para decisão. Brasília-DF, 13 de janeiro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator